Tribunal: TJSP
Processo: 1124394-29.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ção do faltante (art. 1.007, §5o do CPC). Inexistência do alegado defeito na prestação jurisdicional a justificar a oposição dos embargos declaratórios. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Obscuridade inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1124394-29.2018.8.26.0100; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/12/2020; Data de Registro: 08/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/12/2020

Data de publicação:

08/12/2020

Ementa:
covid-19. suspensão do processo. ausência de justO MOTIVO. INADMISSIBILIDADE NO CASO.
Não há falar em suspensão do processo em razão da pandemia mundial, na medida em que a falha na prestação de serviços de transporte aéreo que representa a causa de pedir e dá suporte aos pedidos remonta a dezembro de 2018, de modo que a embargante teve tempo suficiente para resolver a pendência diretamente com

Ementa:
covid-19. suspensão do processo. ausência de justO MOTIVO. INADMISSIBILIDADE NO CASO.
Não há falar em suspensão do processo em razão da pandemia mundial, na medida em que a falha na prestação de serviços de transporte aéreo que representa a causa de pedir e dá suporte aos pedidos remonta a dezembro de 2018, de modo que a embargante teve tempo suficiente para resolver a pendência diretamente com os embargados. Se assim não agiu por vontade própria na época oportuna e postou-se francamente resistente à pretensão das partes adversas, fora e dentro do processo, não se afigura moralmente aceitável que, agora, aspire sustar o andamento da ação judicial.

Embargos de DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRência. rejeição.
A Colenda Turma Julgadora confirmou que a embargante não efetuou o preparo da apelação, de modo que o recolhimento posterior de valor insuficiente não atendeu ao comando legal para recolher a taxa judiciária em dobro e havia expressa vedação para complementação do faltante (art. 1.007, §5o do CPC). Inexistência do alegado defeito na prestação jurisdicional a justificar a oposição dos embargos declaratórios. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Obscuridade inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1124394-29.2018.8.26.0100/50002 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0001000323
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1124394-29.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são
embargados
RUBENS
BOMBINI
JUNIOR, KARINA MALULY
BOMBINI e RAFAEL MALULY BOMBINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1124394-29.2018.8.26.0100/50002 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.820
Embargos de Declaração no 1124394-29.2018.8.26.0100/50002
Comarca da Capital Foro Central / 2a Vara Cível
Juiz(a): Tom Alexandre Brandão
Embargante(s): Tam Linhas Aéreas S/A
Embargado(a)(s): Rubens Bombini Junior; Karina Maluly Bombini; Rafael Maluly Bombini
COVID-19. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE
JUSTO MOTIVO. INADMISSIBILIDADE NO CASO.
Não há falar em suspensão do processo em razão da pandemia
mundial, na medida em que a falha na prestação de serviços de
transporte aéreo que representa a causa de pedir e dá suporte aos
pedidos remonta a dezembro de 2018, de modo que a
embargante teve tempo suficiente para resolver a pendência
diretamente com os embargados. Se assim não agiu por vontade
própria na época oportuna e postou-se francamente resistente à
pretensão das partes adversas, fora e dentro do processo, não se
afigura moralmente aceitável que, agora, aspire sustar o
andamento da ação judicial.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
A Colenda Turma Julgadora confirmou que a embargante não
efetuou o preparo da apelação, de modo que o recolhimento
posterior de valor insuficiente não atendeu ao comando legal
para recolher a taxa judiciária em dobro e havia expressa
vedação para complementação do faltante (art. 1.007, §5o do
CPC). Inexistência do alegado defeito na prestação jurisdicional
a justificar a oposição dos embargos declaratórios. Suficiência da
fundamentação para a solução dada. Obscuridade inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. Acórdão
de fls. 33/38, que negou provimento ao agravo interno interposto contra a
decisão monocrática da relatora que, por deserção, não conheceu do
recurso de apelação interposto pela ré contra a r. sentença que julgou
procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes
de falha na prestação de serviços de transporte aéreo.
Em suma a embargante pede a suspensão do processo em
razão da pandemia (COVID-19), diz que seus embargos são tempestivos e
aduz que “...os N. Desembargadores apreciaram de forma obscura o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1124394-29.2018.8.26.0100/50002 - Comarca de São Paulo
indicado (...) a existência de vício da obscuridade (...) houve um explícito
error in procedendo que não intimou a Embargante para corrigir o
equívoco no recolhimento em dobro (...) o acórdão incorre em
obscuridade ao não deixar claro os motivos e as fundamentações que
nortearam a manutenção da decisão...” (fls. 1/6).
Os embargados ofereceram manifestação (fls. 11/15).
É o relatório do essencial.
2. Não há falar em suspensão do processo em razão da
pandemia mundial, na medida em que a falha na prestação de serviços de
transporte aéreo que representa a causa de pedir e dá suporte aos pedidos
remonta a dezembro de 2018 (fls. 3), de modo que a embargante teve
tempo suficiente para resolver a pendência diretamente com os
embargados. Se assim não agiu por vontade própria na época oportuna e
postou-se francamente resistente à pretensão das partes adversas, fora e
dentro do processo, não se afigura moralmente aceitável que, agora, aspire
sustar o andamento da ação judicial diante “...da forte crise econômica que
assola toda o setor aéreo brasileiro...” (fl. 2).
O imprevisto atual realmente gerou consequências mas é
inaceitável que a embargante invoque essa circunstância para adiar o
desfecho do processo em detrimento ao direito dos embargados, violado
muito antes do COVID-19.
3. Não houve desvio dos mandamentos constitucionais ou
infraconstitucionais porque a objetividade satisfez o conhecimento da
motivação e dispensáveis são extravagâncias no processo moderno.
"A sentença deve analisar as teses da defesa, a fim de a prestação
jurisdicional ser exaustiva. Urge, todavia, ponderar se o julgado
encerra conclusão inconciliável com a referida tese, desnecessário
fazê-lo expressamente. A sentença precisa ser lida como discurso
lógico. Não há espaço para itens supérfluos." (REsp 47.474-4/RS
STJ/6a T. Rel. Min. Luiz Cernicchiaro DJU 24/10/94, pág. 28.790)
A Colenda Turma Julgadora confirmou que a embargante não
efetuou o preparo da apelação, de modo que o recolhimento posterior de
valor insuficiente não atendeu ao comando legal para recolher a taxa
judiciária em dobro e havia expressa vedação para complementação do
faltante (art. 1.007, §5o do CPC).
Ao contrário do alegado pela embargante, as razões que
conduziram ao resultado de manutenção da decisão monocrática da relatora
pelo não conhecimento da apelação estão muito bem explicitadas pelo voto
condutor do v. Acórdão que definiu o agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1124394-29.2018.8.26.0100/50002 - Comarca de São Paulo
Logo, as razões dos embargos declaratórios não convenceram
sobre a alegada obscuridade e todas as questões devolvidas por meio do
agravo interno e respectiva contraminuta foram enfrentas em extensão e
profundidade, de forma que o resultado atendeu a critérios que se
encontram explícitos.
A embargante sabe exatamente o que foi resolvido pelo Órgão
Colegiado e os motivos determinantes da decisão proferida.
4. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.